Tribunal: TJES
Processo: 5006402-47.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006402-47.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL –
CONDENAÇÃO DA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
– RESPEITO
À COISA JULGADA – RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Em respeito ao princípio da fidelidade do título, a execução fundada em título executivo judicial deve guardar rigorosa relação com a coisa julgada, impedindo que qualquer das partes se oponha aos seus termos, porquanto a matéria debatida se encontra abarcada pela eficácia preclusiva da coisa julgada.

2.
No caso em exame, não obstante ter ocorrido, a meu ver, a indevida condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, durante o processo de conhecimento não houve a interposição de recurso por parte do ente público para questionar a sentença, sendo, portanto, alcançada pelo manto da coisa julgada, encontrando-se preclusa a rediscussão acerca da matéria.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5006402-47.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
A
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão (ID 2955980, integrada no ID 2955982, dos autos originários), que, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, nos autos da
ação de
obrigação de fazer

em fase de cumprimento de sentença
requerido pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e, após a preclusão da decisão, determinou que fosse expedido RPV no valor de R$ 542,40 (quinhentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos) em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Em suas razões (ID 2955963), o agravante sustenta, em síntese, a (i) ausência de personalidade jurídica dos órgãos administrativos; (ii) impossibilidade de condenação do Estado do Espírito Santo em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, nos termos do Súmula nº 421, do STJ; (iii) ocorrência de confusão patrimonial; e (iv) utilização indevida do FADEPES para a percepção de honorários.

Pretende, assim, a concessão do efeito suspensivo ao seu recurso, porquanto vislumbra a ocorrência dos requisitos ensejadores ao seu deferimento. No mérito, requer a reforma do pronunciamento vergastado e o consequente acolhimento da impugnação apresentada na origem.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi
indeferido
na decisão inserida no ID 3369101.

Contrarrazões apresentadas no ID 4297541.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de cumprimento de sentença que condenou o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários advocatícios em favor da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
.

Depois de apresentada impugnação pelo ente público, sobreveio a decisão que a rejeitou, sob os seguintes fundamentos:

“Rejeito a impugnação apresentada pelo Estado do Espírito Santo às fls. 113/127, notadamente se observado que: i) há título executivo judicial que obriga o ente estatal a pagar honorários advocatícios de sucumbência ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, conforme sentença de fls. 50/56 e ausência de recurso estatal (fls. 58/59); ii) as alegações apresentadas na peça de defesa, às fls. 113/127, estão repelidas por força do artigo 508 do CPC, o que torna inviável falar em violação da Súmula 421 do STJ, do artigo 381 do Código Civil ou de ausência de personalidade jurídica da Defensoria Pública Estadual.”

Foi justamente em face do pronunciamento supra que foi interposto o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Pois bem.

No caso em exame, não obstante ter ocorrido, a meu ver, a indevida condenação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários advocatícios em favor da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, durante o processo de conhecimento não houve a interposição de recurso por parte do ente público para questionar a sentença, sendo, portanto, alcançada pelo manto da coisa julgada, encontrando-se preclusa a rediscussão acerca da matéria.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento de sentença. Execução de honorários advocatícios em favor da defensoria pública do estado de
S
ergipe. Pretensão de aplicabilidade do enunciado da Súmula nº 421 do STJ. Descabimento. Preclusão. Ocorrência do fenômeno da coisa julgada. Manutenção da decisão agravada
. Agravo conhecido e desprovido. Decisão unânime. (TJSE; AI 202200813648; Ac. 21586/2022; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José dos Anjos; DJSE 18/07/2022)

_____________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. Fase de cumprimento de sentença. ESTADO DO Rio de Janeiro que foi condenado a pagar honorários advocatícios à defensoria pública. Decisão que rejeitou a impugnação, ao fundamento ter ocorrido o trânsito em julgado do acórdão que fixou a verba honorária. Irresignação. Agravante que não interpôs recurso em face da decisão colegiada que o condenou a pagar os honorários. Eficácia preclusiva da coisa julgada impede que volte a discutir o resultado do julgamento da fase de conhecimento. Inteligência do art. 508 do CPC
. Decisão agravada correta. Recurso desprovido. (TJRJ; AI 0005386-40.2022.8.19.0000; Paracambi; Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Flavia Romano de Rezende; DORJ 10/06/2022; Pág. 504)

_________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. 1. Consoante Enunciado 421, da Súmula do STJ, e entendimento jurisprudencial pacificado nesta Corte de Justiça, mostra-se indevida a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, quando a parte vencedora na demanda se encontra patrocinada pela Defensoria Pública - órgão integrante da estrutura do próprio Distrito Federal -, vez que haveria confusão entre credor e devedor. 2. Tendo em vista que já se formou coisa julgada sobre o tema referente à possibilidade de cobrança de honorários advocatícios do Distrito Federal pela DPDF, não há como rediscutir tal matéria, uma vez que a questão está preclusa
. 3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (TJ-DF 07077068920218070000 DF 0707706-89.2021.8.07.0000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 03/03/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 16/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

__________________

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO FADEP. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRETENSÃO DE APLICABILIDADE DO ENUNCIADO DA SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE. -
Com o trânsito em julgado da decisão exequenda, descabe rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, a condenação do Estado ao pagamento de honorários em favor do FADEP, em homenagem à coisa julgada
. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível, Nº 70083913186, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 17-03-2020)

Outrossim, “
de acordo com o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que vem prevalecendo também no âmbito desta egrégia Corte, embora os Defensores Públicos não possam receber honorários advocatícios pelo exercício de suas funções institucionais, a Defensoria Pública, enquanto instituição dotada da autonomia funcional e administrativa, desfruta da prerrogativa perceber os honorários sucumbenciais
”
(TJES, Classe: Apelação, 048140136234, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 31/07/2019).

Nesse passo, ainda que o agravante apresente judiciosa tese acerca da impossibilidade de condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, em respeito ao princípio da fidelidade do título, a execução fundada em título executivo judicial deve guardar rigorosa relação com a coisa julgada, impedindo que qualquer das partes se oponha aos seus termos, porquanto a matéria debatida se encontra abarcada pela eficácia preclusiva da coisa julgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)